Tribunal: TJBA
Processo: 0012379-07.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0012379-07.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Manoel Amâncio de Souza Neto e outros (3) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de execução formulado pelos exequentes, reconhecendo a não aplicação do teto remuneratório constitucional em relação à parcela controvertida. O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando violação ao teto constitucional. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento do agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. III. Razões de decidir O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravante exponha as razões pelas quais pretende a reforma da decisão monocrática, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. O recurso não apresentou argumentação direcionada aos fundamentos específicos da decisão agravada, limitando-se a reiterar pontos já superados e atingidos por coisa julgada, sem demonstrar equívoco na aplicação de precedente obrigatório. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. IV. Dispositivo Recurso não conhecido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0012379-07.2013.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravante, ESTADO DA BAHIA e, como Agravados, RONALDO DE SOUZA TOSTA e PAULO SERGIO PEIXOTO DE ARAUJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA